Tribunal: TJSP
Processo: 1008551-16.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008551-16.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EMBALI INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA, são embargados
LEANDRO APARECIDO LOPES BATISTA 31355375878 ME e LEANDRO
APARECIDO LOPES BATISTA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29088
EDEC.No: 1008551-16.2018.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : EMBALI INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA
EBDO. : LEANDRO APARECIDO LOPES BATISTA 31355375878 ME
E LEANDRO APARECIDO LOPES BATISTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Embargos rejeitados.

A embargante afirma que o acórdão de fls.
164/167 encerra omissão, pois não apreciou o pedido de
anulação da sentença por ausência de fundamentação pelo
julgamento antecipado e pela não realização da devida
instrução, sendo suprimida, de ofício, a fase de
saneamento, o que implicou cerceamento de defesa.
É o relatório.
Não há omissão alguma a ser suprida.
O acórdão
levando em consideração todos os
elementos constantes dos autos - apresentou, de forma
clara, as razões de direito que justificam a manutenção
da r. sentença, concluindo que os motivos apresentados
no apelo são insuficientes para a anulação pretendida ou
para a modificação do resultado pelo mérito.
Insta salientar que os embargos de declaração
não são meio idôneo para debates, revisão de tese
jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca da
convicção expressada pelo julgador.
A fim de orientar a magistratura nacional
quanto à aplicabilidade do novo Código de Processo
Civil, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados (ENFAM) vem propagando em seu enunciado
no 40 que: “Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reputado omitido é capaz de infirmar a conclusão adotada pelo
órgão julgador”.
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque
trazido ao debate pela embargante, o certo é que ela
pretende rediscutir matéria já analisada nos autos.
E
a
rediscussão
da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Diante dessas considerações, tendo em vista que
o acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art.
1.022 do mesmo diploma legal, fica mantido tal como
lançado.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator